Tribunal: TCU
Processo: 000.092/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6367/2022-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Departamento Penitenciário Nacional em desfavor de João Luiz Duboc Pinaud (Secretário de Estado da Justiça e Direitos Humanos, no período de 20/4/2000 a 6/4/2002) e Paulo Eduardo de Araújo Saboya (Secretário de Estado de Justiça, no período de 9/4/2002 a 1/1/2003), ambos já falecidos, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio registro Siafi 403766, firmado entre o Fundo Penitenciário Nacional e o Estado do Rio de Janeiro, e que tinha por objeto a execução das obras de reforma da cozinha da penitenciária Plácido de Sá, vigente de 18/12/2000 a 18/10/2002; Considerando os pareceres da Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (peças 67 a 69) e pelo órgão do Ministério Público junto ao TCU (peça 70, Procuradora-Geral), nos quais resta evidenciado o transcurso de 20 anos desde os fatos irregulares, de modo que eventual citação dos espólios dos responsáveis resultaria em sérios obstáculos ao exercício do contraditório e da ampla defesa; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar a presente tomada de contas especial, sem julgamento de mérito, por ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento no art. 6o, inciso II, c/c o art. 19 da IN/TCU 71/2012 e art. 212 do Regimento Interno/TCU; e b) informar aos espólios dos responsáveis e ao Departamento Penitenciário Nacional a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 000.092/2021-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: João Luiz Duboc Pinaud (XXX.987.077-XX); Paulo Eduardo de Araujo Saboya (XXX.020.667-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento Penitenciário Nacional. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.